Tribunal: TJMT
Processo: 0006557-22.2011.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006557-22.2011.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HILTON SIDNEY DE MOURA - CPF: 173.130.150-20 (APELANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ROSE ANNE SILVA MOURA - CPF: 513.252.411-72 (APELANTE), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANULANDO A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONANCIA COM PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– RECONHECIDA – PROVAS FORAM DEFERIDAS, MAS NÃO PRODUZIDAS – REQUERIDO NÃO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO SOBRE OFÍCIO DA SEMA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

2. Embora o Código de Processo Civil faculte ao magistrado o julgamento antecipado do pedido, quando não haja necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, CPC), não se pode admitir o julgamento antecipado da lide quando haja controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos.

3.
In casu,
a instrução do feito foi suspensa, em razão de envio de ofício à SEMA para finalização do CAR da propriedade. Com a resposta, os autos foram encaminhados ao
parquet,
porém a Requerida não foi intimada.

4. O processo foi sentenciado sem a realização da audiência de instrução e julgamento deferida.

5. Caracterizado o cerceamento de defesa, que enseja a anulação do
decisum.

6. Recurso provido, sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE
HILTON SIDNEY DE MOURA, REPRESNETADO PELA INVENTARIANTE ROSE ANNE SILVA MOURA
,
contra sentença prolatada pela Dra. Hanae Yamamura de Oliveira, da Quinta Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Civil Pública no 6557-22.2011.8.11.0006 – Código 137277, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido da inicial e condenou os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em providenciar LAU da Fazenda Caranday, devidamente instruído com o PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, para recuperação dos danos ambientais causados, mediante vistoria e fiscalização da SEMA. Registrou que deverão os requeridos apresentarem nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o início do PRAD, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a qual limito no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

A sentença recorrida determinou, ainda, a recuperação dos danos ambientais causados na área degradada, devendo ser desenvolvido no lapso temporal determinado pela SEMA, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observando que deverão, para tanto, instruir o processo administrativo de licenciamento na SEMA com todos os documentos e solicitações requeridas pelo órgão, limitado ao valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento pelos danos causados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fulcro no artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81 e art. 13, da Lei no 7.347/85.

A apelante aponta, em preliminar, que houve cerceamento de defesa, porquanto sustenta que não lhe foi oportunizada a oitiva da testemunha arrolada nem a prova pericial requerida, mas apenas foi realizada uma inspeção pela SEMA, sem a sua intimação para o devido acompanhamento.

Sustenta, ainda, que o julgamento antecipado do processo, sem vista para manifestações após relatório de vistoria do órgão ambiental, impediu que apresentasse novos documentos.

Ressalta que as coordenadas apresentados pelo órgão ambiental não se situam dentro de área de APP e o CAR apresentado demonstra que a área tem sobra de Reserva Legal, podendo, inclusive, desmatar outras áreas que ainda não foram transformadas em pastagem.

Assevera que de acordo com o novo Código Florestal, os proprietários de imóveis rurais que desmataram suas propriedades para um percentual de reserva legal inferior ao atualmente permitido estão desobrigados a regenerar o imóvel neste percentual, e que, nesse sentido, deveria o
Parquet
ter feito prova de que há APP degradada no imóvel.

Afirma, por fim, que não seria possível a condenação concomitante para recuperar o dano ambiental e ao pagamento de indenização, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, não havendo dano ambiental a ser reparado no imóvel.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, requerendo que o recurso seja conhecido e a ele seja negado provimento, mantendo-se a decisão proveniente do juízo singular.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr.Luiz Alberto Esteves Scaloppe manifestou
pelo “
desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada, tendo em vista que é manifesto a existência de dano ambiental a ser reparado, bem como a não ocorrência de cerceamento de defesa, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação de obrigação de fazer, visando obter a reparação dos danos ambientais perpetrados.
”

Conforme noticiado nos autos, o Sr. Hilton Sidney de Moura faleceu em 02.08.2021, conforme certidão de óbito acostado no id. 117111461, sendo sua cônjuge nomeada inventariante [id.

117111486 – pág. 01 à 07].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante, aponta, em preliminar, que houve cerceamento de defesa, porquanto sustenta que não lhe foi oportunizado a oitiva das testemunhas arroladas nem a prova pericial requerida, mas apenas foi realizada uma inspeção pela SEMA, sem a sua intimação para o devido acompanhamento.

Do cômputo dos autos, verifica-se que o pedido de reconhecimento de nulidade da sentença, em razão da preliminar aventada pela apelante, comporta provimento.

Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, faculta-se ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com vistas ao salutar prosseguimento do feito e à garantia de sua duração razoável, quando desnecessária a produção de outras provas ou, alternativamente, diante da revelia do réu, quando ausente requerimento de prova.

Como segue:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conforme o art. 370 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado a determinação acerca de quais provas são necessárias ao julgamento do mérito, com o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que
a apelante requereu a produção de provas oral, testemunhal, pericial, as quais foram deferidas pelo juiz no despacho saneador, transcrito a seguir:

“(...)

Desta forma, DEFIRO as provas úteis postuladas pelo requerente (fl.245), como sendo: 1) Documental, já constante dos autos; 2) Oral, consistente no depoimento pessoal do requerido e testemunhal, consistente na oitiva do Servidor do IBAMA, Sr. Deolindo Lara de Oliveira, cujo endereço encontra-se declinado às fl. 245.

DEFIRO, ainda, a seguinte prova útil postulada pelos requeridos (fls. 249/250), como sendo: 1)
Oral
, consistente na oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser depositado em cartório no prazo de 10(dez) dias, contados da intimação da audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 407, do Código de Processo Civil; 2)
Prova documental
, já produzida, bem como documentos novos (artigo 397 do Código de Processo Civil); e, 3)
Prova Pericial
, com a finalidade de apurar a existência do desmatamento e das barragens narradas na exordial.

Para tanto, determino a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, para que no prazo de 60(sessenta) dias, realize a inspeção na propriedade rural denominada “Fazenda Caranday”, bem como, apresente relatório indicando a existência de dano ambiental e possível construção de barragens e utilização de fogo no aludido local. Em caso afirmativo, informar se já houve a recuperação da área degradada.”
(id.
4643864).

Em seguida, realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, constou expressamente no termo o seguinte teor:
“Declarada aberta a Audiência
, o Ministério Público requereu a suspensão do feito pelo prazo de 06(seis) meses em razão dos documentos juntados pelos requeridos às fls. 249/257, e que esse juízo determine a SEMA que, no mesmo prazo, analise o CAR
da propriedade em questão
(id. 4643873).

No caso, a instrução foi suspensa, tendo em vista a necessidade de que a SEMA analisasse o CAR da propriedade, ou seja, as provas requeridas, embora tenham sido deferidas, não foram produzidas diante da mencionada “suspensão” do feito (id. 4643873).

Em seguida, com a juntada do ofício da SEMA, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que requereu o julgamento antecipado do feito.

Como se vê, nesse momento não houve intimação do Requerido, sobrevindo o julgamento
antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida.

Não houve também,
in casu,
revogação da decisão de saneamento que havia deferido as provas requeridas pelo Apelante. Entendo que tal procedimento não é cabível, até mesmo porque, repisa-se: as provas haviam sido deferidas e não foram produzidas a tempo pela suspensão do feito requerida pelo próprio Ministério Público e deferida pelo Juízo, naquele momento.

É notório que o julgamento antecipado do feito
in casu
, sem a devida instrução probatória, demonstra um comportamento contraditório por parte do Juízo, além de ferir o princípio da não surpresa e da segurança jurídica.

Nesse cenário, a existência de controvérsia que demanda dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento antecipado da lide, de sorte que sua ocorrência configura ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Como já decidiu este Tribunal:

[...] Considerando que nos autos da esfera administrativa e judicial houve expresso e pertinente pedido de dilação probatória,
resta caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, posto que desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte
.

(N.U 0002451-02.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

De igual forma:

[...] 1. Embora o juiz seja o destinatário da prova e, por esse motivo, tenha a prerrogativa de decidir sobre a conveniência e oportunidade de produzi-la (arts. 130 e 131, do CPC/73),
não pode, diante da evidente controvérsia instalada sobre os fatos narrados nos autos, julgar antecipadamente a lide, o que se admite apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, estes não dependam de outras provas além da existente nos autos
(art. 330, I, CPC/73).

2. Na hipótese
havia necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento antecipado da lide em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.

(N.U 1000155-82.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021). (Grifos nossos).

Ante todo o exposto, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto e determino o retorno dos autos à instância originária para novo julgamento, com a reabertura da instrução processual e a produção das provas que se fizerem necessárias à resolução do feito.

Os demais pedidos ficam prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022